Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE/EMBARGADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE DEZ POR CENTO (10%) NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A colenda Corte Superior do STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.520.710/RS e 1.349.029/RS (Tema 587), adotou a compreensão de que a ação de embargos à execução é incidental em relação à execução extrajudicial e que há relativa autonomia ambas, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos, desde que não se ultrapasse o limite previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973 (correspondente ao § 2o do art. 85 do CPC/2015).

2. Respeitado o limite legal de vinte por cento (20%), vez que em ambos os processos a exequente/embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, inviável o acolhimento do pedido de afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária na execução extrajudicial.

3. Apelo não provido.